Tribunal: TJBA
Processo: 8000595-53.2023.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000595-53.2023.8.05.0255

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: MAICON DOUGLAS GARCIA SANTOS e outros

Advogado(s):EMANUEL DALMAR MARTINS CORDEIRO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. TEMA 984 STJ. REDUÇÃO.
RECURSO ADESISO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO

I. Caso em exame:
1.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo Estado da Bahia
, por ter
sido condenado
ao pagamento de
3(três)
salários-mínimos

a título de honorários ao defensor dativo
e recurso adesivo da defesa buscando majoração
dos honorários
fixado na sentença
.

II. Questão em discussão:

2
.
S
aber se o valor fixado para os honorários do defensor dativo deve ser mantido ou reduzido, à luz do Tema 984 do STJ.
3. Majoração dos honorários fixados na sentença.

III. Razões de decidir:

4
. Assiste razão parcial ao Estado da Bahia. Consoante o Tema 984 do STJ, as tabelas da OAB possuem caráter orientador, não vinculativo. Impõe-se a redução.
5. Por ausência de previsão legal, nega-se conhecimento ao recurso adesivo interposto pelo defensor dativo.

IV. Dispositivo e tese:
8. Recurso
do Estado da Bahia
conhecido
e parcialmente provido
.
Recurso
adesivo
não conhecido.

Tese de julgamento:
1. As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

Dispositivos relevantes citados:
art.
33, da Lei nº 11343/
2006,
art. 5º, § 1º, da Lei n. 1.060/50; Lei 8906/94, art. 22, § 1º

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 984; STJ,
AgRg
no RHC 157.565/SP
; Tema Repetitivo nº. 984.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
8000
595-53.2023.8.05.0255
, da Comarca de
Taperoá
/BA, sendo o Apelante
o
ESTADO DA BAHIA
e o
Apelado o Advogado
EMANUEL DALMAR MARTINS CORDEIRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso do Estado da Bahia,
e negar conhecimento ao recurso adesivo do advogado
dativo Emanuel
Dalmar Martins Cordeiro
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado.

Sala das Sessões, data e assinatura registradas na certidão de julgamento.

Presidente

Eserval
Rocha

Relator